Tribunal: STF
Processo: ARE 843953
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Prévia celebração de convênio para concessão de benefícios fiscais. 4. Legitimidade do Ministério Público para a defesa do Patrimônio Público. Jurisprudência da Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.